Tribunal: CARF
Processo: 10166.732396/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732396/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de ser “indevido reenquadramento do
recorrente no CNAE 7112-0/00” e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.732396/2018-56, em face do acórdão no 04-48.261 (fls. 460/465), julgado pela 4a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732396/2018-56
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732396/2018-56

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/CGE), em
sessão realizada em 11 de abril de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal MARCO ANTONIO LINS
FONTES LIMA no ente OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS
referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, declarados ou não
declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social – GFIP.
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ - 10.943.235,52
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL – fls. 18 a 19
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO – fls. 20 a 29
ANEXO 1 ANÁLISE DE DADOS– FLS. 30 A 99
ANEXO 2 – FLS.100 A 101
ANEXO 3 - FLS. 102 A 106
ANEXO 4 – FLS. 107 A 111
ANEXO 5 – PETIÇÃO – FLS. 112 A 115
DOC. 2 – CÓPIA DA AÇÃO JUDICIAL - FLS. 116 A 167
DOC 3 – DECISÃO JUDICIAL FLS. 168 A 170
DOC 4 – DECISÃO JUDICIAL - FLS. 171 A 180
DOC 5 –FLS. 181 A 1184
ANEXO 6 – FLS. 185 A 212
ANEXO 7 – TERMOS - FLS. 213 A 218
Na impugnação de fls 227 a 247, o ente alega, em síntese, que:
Devidamente intimada, a Impugnante apresentou sua manifestação (fls. 113/115), a fim
de informar que, antes de ser lavrado o referido TIPF:
(1) ajuizou, em 13.03.2015, a Ação Ordinária n° 0014876- 52.2015.4.01.3400 (fls.
117/167), para:
(a) compelir a União Federal, por meio da Comissão Nacional de Classificação
(CONCLA), a criar uma classe específica na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) dentro do grupo 351 (geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica), para a atividade desempenhada por aquele, bem como defina a
alíquota da contribuição ao RAT aplicável à classe criada; e
(b) declarar a ilegalidade da majoração da alíquota do SAT/RAT, efetuada pelo Decreto
no 6.957/09, reconhecendo o seu direito, a partir de 01.2014, à aplicação da alíquota de
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732396/2018-56

1% anteriormente prevista ou, alternativamente, de manter o recolhimento do tributo
sob a alíquota de 2%, até a correta instituição de um novo código CNAE e atribuição do
correto grau de risco para sua atividade, , não podendo tais diferenças ser objeto de
cobrança administrativa ou judicial, ou se constituir em óbice à renovação de certidão
de regularidade fiscal.
(2) foi deferida a liminar vindicada, para lhe permitir o recolhimento do RAT apurado a
partir de 01.2014 à alíquota de 1% relativo ao CNAE 94.11-1/00;
(3) foi proferida sentença que, além de confirmar a tutela deferida anteriormente,
julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da Impugnante de recolher, a partir
de 01.2014, o RAT sob a alíquota de 1%, por ser o grau mínimo de risco de sua
atividade, além de determinar à União Federal que crie classe específica do CNAE,
dentro do grupo 351, para a atividade desempenhada por aquele (fls. 172/180);
(4) a União Federal interpôs Recurso de Apelação, o qual está pendente de julgamento
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (fl. 182) – (DOC. 2).
Como se observa, portanto, a Impugnante é titular de uma decisão judicial que lhe
assegura o direito de recolher a Contribuição ao GILRAT à alíquota de 1% a partir de
janeiro de 2014, ou seja, sobre o período objeto de fiscalização.
Nesse contexto, atualmente existe uma subclasse especificamente criada para abarcar a
atividade do Impugnante (35.11-5/02), que, contudo, não está abarcada pelo rol de
alíquotas para cálculo do RAT. Dessa forma, deve-se reconhecer a inexistência de
previsão legal de alíquota para o recolhimento do RAT pela Impugnante.
VI – CONCLUSÃO
Diante do exposto, a Impugnante requer o acolhimento da presente Impugnação, a fim
de que seja reconhecida tanto a violação ao art. 63, § 2o, da Lei n° 9.430/1996 quanto a
impossibilidade de reenquadramento da Impugnante ao CNAE 7112-0/00, de modo que
seja integralmente cancelada a autuação”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - GILRAT - GRAU
DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO.
O GILRAT - grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho -RAT é o enquadramento feito pelo contribuinte, conforme a
legislação previdenciária, entretanto quando esse enquadramento está em desacordo
com a norma a Autoridade Competente deverá efetuar o enquadramento correto.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
JUROS E MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renúncia
de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no
âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
aspectos do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732396/2018-56

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 472/499.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Primeiramente, quanto às alegações do recurso voluntário que se referem ao
reenquadramento no CNAE, as quais embasam pedido de cancelamento do crédito tributário,
estas não podem ser conhecidas, por força da Súmula CARF no 1, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Conforme será tratado no decorrer deste voto, tal matéria não é distinta da tratada
na Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 14876-52.2015.4.01.3400 - 2a Vara
Federal, na Justiça Federal do Distrito Federal. A propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial importou em renúncia às instâncias administrativas, não sendo conhecido o recurso
voluntário neste tocante.
Desse modo, conheço do recurso voluntário, à exceção das alegações quanto ao
“indevido reenquadramento do recorrente no CNAE 7112-0/00”.
Nulidade da decisão de primeira instância.
Aduz a recorrente que a matéria tratada na Impugnação possui outros
argumentos além daqueles apresentados na Ação Ordinária n° 0014876-52.2015.4.01.3400, já
que atacam diretamente o “auto de infração” e não propriamente o “crédito tributário” (este,
não há dúvidas, deve continuar suspenso), motivo pelo qual o acórdão recorrido merece ser
reformado.
Alega que ao não se manifestar sobre os pontos acima apontados, que decorrem
de vícios cometidos no auto de infração (e independentemente da discussão sobre a aplicação
da alíquota do RAT de 1% - isto sim objeto da ação judicial) é evidente que o acórdão recorrido
viola claramente o seu direito de defesa, de modo que deve ser declarado nulo, na forma do art.
59, II, e do art. 60, ambos do Decreto no 70.235/1972.
Por fim, requer seja superada a concomitância reconhecida pela DRJ, sendo por
este Conselho apreciada as questões suscitadas em impugnação e em recurso voluntário
novamente invocadas, quais sejam:
 violação ao art. 63, § 2o, da lei no 9.430/1997.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732396/2018-56

Afirma a recorrente que no momento da lavratura da autuação, o fiscal, no
campo “INTIMAÇÃO”, fez a ressalva de que o Recorrente terá que recolher imediatamente o
crédito tributário lançado, com os acréscimos legais cabíveis, tão logo haja uma eventual perda
da eficácia da decisão que lhe é favorável, sob pena de o débito ser inscrito em dívida ativa e,
consequentemente, ser cobrado por meio de Execução Fiscal.
Entende que tal determinação viola claramente o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de
27.12.1996. Isto porque o dispositivo legal em questão garante ao contribuinte o direito de
recolher o tributo, sem a incidência da multa de mora, no prazo de 30 dias, após a decisão que
considera devido o tributo.
Conclui que é flagrante a violação da autuação ao art. 63, § 2o, da Lei no
9.430/1996, de modo que o Auto de Infração deve ser cancelado ou, na pior das hipóteses,
aditado para reconhecer o direito do contribuinte de efetuar, no prazo de 30 dias, o depósito ou
recolhimento do tributo sem incidência da multa.
 indevido reenquadramento do recorrente no CNAE 7112-0/00
Aduz que outro equívoco cometido pela fiscalização se refere ao
reenquadramento do Recorrente no CNAE 7112-0/00 (Serviços de Engenharia) e isso
independentemente da existência da ordem judicial que determinou o seu enquadramento no
CNAE 9411-1/00 até que o CONCLA crie uma classe específica para o seu enquadramento. Em
outras palavras, mesmo que a ordem judicial que ampara o enquadramento do Recorrente no
CNAE 9411-1/00 seja reformada, o presente auto deverá ser cancelado em decorrência do
equívoco da metodologia empregada para o enquadramento proposto pela fiscalização
Pois bem.
Importa referir que, diferentemente do alegado pela recorrente, que não consta, no
campo “INTIMAÇÃO”, qualquer ressalva de que o Recorrente terá que recolher imediatamente
o crédito tributário lançado, com os acréscimos legais cabíveis, tão logo haja uma eventual perda
da eficácia da decisão que lhe é favorável, sob pena de o débito ser inscrito em dívida ativa e,
consequentemente, ser cobrado por meio de Execução Fiscal.
Abaixo é transcrito o que exatamente consta no campo “Intimação”, de fl. 2 dos
autos:
“Ficam os sujeitos passivos notificados de que poderão, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência deste auto de infração, impugnar o presente lançamento, nos termos
dos arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas
Leis no 8.748/93, n° 9.532/97, no 11.196/05 e no 11.941/09.
O crédito tributário constituído por meio do presente auto de infração está com a
exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do processo no
14876-52.2015.4.01.3400 da 2a Vara Federal (art. 151, incisos II e IV, do CTN).
Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por falta ou insuficiência do depósito,
caducidade ou cassação desfavorável aos sujeitos passivos, esses deverão (conforme
teor e extensão do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito tributário
lançado, com os acréscimos legais cabíveis, sob pena de inscrição em dívida ativa,
compensados, se for o caso, eventuais depósitos judiciais efetuados, a serem
convertidos em renda da União.”
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732396/2018-56

Conforme se percebe, não consta, na referida intimação, a expressão
“imediatamente”, diferentemente do que restou alegado pela contribuinte.
Portanto, inexiste, na referida intimação, qualquer contrariedade ao comando
legal previsto no art. 63, § 2o, da lei n° 9.430/1997. Improcede a alegação da recorrente de que
fora violado tal dispositivo legal. Por igual fundamento, rejeito neste tocante a preliminar
invocada.
Saliente-se, ainda, que estando tal dispositivo em vigor quando de eventual
afastamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve este ser observado pela
Unidade executora deste acórdão, eis que o processo administrativo é regido pelo princípio da
legalidade.
Quanto à alegação de que houve o indevido reenquadramento do recorrente no
CNAE 7112-0/00, entendo que tal matéria é atinente a ação judicial proposta pela recorrente, de
modo que o pedido de nulidade do acórdão não se sustenta.
Consoante relatado, na ação judicial (Ação Ordinária com Pedido de Tutela
Antecipada no 14876-52.2015.4.01.3400 - 2a Vara Federal, na Justiça Federal do Distrito
Federal) busca a contribuinte compelir a União Federal, por meio da Comissão Nacional de
Classificação (CONCLA), a criar uma classe específica na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) dentro do grupo 351 (geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica), para a atividade desempenhada pela contribuinte, bem como defina a alíquota da
contribuição ao RAT aplicável à classe criada; em pedido alternativo, requer seja mantido o
recolhimento do tributo sob a alíquota de 2%, até a correta instituição de um novo código CNAE
e atribuição do correto grau de risco para sua atividade. Foi proferida decisão liminar permitindo
o recolhimento do RAT apurado a partir de 01.2014 à alíquota de 1% relativo ao CNAE 94.11-
1/00.
Verifica-se que, na ação judicial, a contribuinte pretende provimento judicial para
que a CONCLA crie um CNAE específico para sua atividade ou, alternativamente, que o CNAE
utilizado pela contribuinte seja o de no 94.11-1/00.
Portanto, sendo realizado o lançamento preventivo de decadência, o qual realiza o
reenquadramento da contribuinte, no período autuado, da contribuinte no CNAE 7112-0/00,
entendo que tal matéria possui clara concomitância com a constante no processo judicial, o qual
discute justamente o CNAE da contribuinte, nos termos já referidos.
Desse modo, carece de razão a recorrente, haja vista que acertada a decisão da
DRJ de origem ao considerar a proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal,
importa na renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez que as
decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
aspectos do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
A Súmula CARF no 1, aplicável ao caso, já acima transcrita, dispõe que importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.163 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732396/2018-56

No caso, não trouxe a contribuinte em sua impugnação qualquer matéria distinta
da constante do processo judicial, não merecendo reparos o acórdão da instância a quo que não
conheceu da impugnação apresentada, por concomitância da matéria com a da ação judicial.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de ser “indevido reenquadramento do recorrente no CNAE 7112-0/00” e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 513
DF CARF MF
Original